Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800850-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: GLEICE ELLEN DA SILVA TITAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800850-49.2026.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: GLEICE ELLEN DA SILVA TITAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Indeferimento de prova pericial socioeconômica. Rol do art. 1.015 do cpc. Taxatividade mitigada. Tema 988/stj. Ausência de urgência. Irrecorribilidade imediata. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual foi indeferida a produção de prova pericial socioeconômica requerida pela instituição financeira, ao fundamento de ausência de cabimento recursal nos termos do art. 1.015 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial socioeconômica se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, ou se há urgência concreta apta a autorizar a mitigação da taxatividade do rol, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando, em regra, decisão que indefere produção de prova pericial na fase de conhecimento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

5.

O indeferimento de prova pericial socioeconômica não evidencia, por si só, urgência qualificada, pois eventual cerceamento de defesa pode ser apreciado em futura apelação, com possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

6.

A mera alegação de imprescindibilidade da prova técnica não se confunde com demonstração de prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento futuro, exigida para afastar a regra da taxatividade.

7.

A reprodução, no agravo interno, dos mesmos fundamentos já apreciados na decisão monocrática não configura nulidade, conforme entendimento do STJ acerca da interpretação conjunta dos arts. 1.021, §3º, e 489, §1º, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial na fase de conhecimento não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 3. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pode ser apreciada em sede de apelação, não configurando, por si, hipótese de cabimento imediato de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021, §3º, 1.026, §2º, 370, 489, §1º, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 10.03.2021; TJMG, AI nº 3060123-02.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 18.12.2025; TJRS, AI nº 5177646-62.2024.8.21.7000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 20.08.2024; TJMS, AI nº 1400810-09.2025.8.12.0000, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800850-49.2026.8.14.0000, por meio da qual não foi conhecido o recurso instrumental, ao fundamento de ausência de cabimento recursal à luz do art. 1.015 do CPC.

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta por
GLEICE ELLEN DA SILVA TITAN
, na qual a instituição financeira requerida postulou a produção de prova pericial socioeconômica para aferição do perfil de risco da autora e da adequação das taxas de juros remuneratórios contratadas.

O Juízo de origem indeferiu a prova requerida, entendendo inexistirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora, reputando a perícia desnecessária e protelatória.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento (ID 33168539), não conhecido monocraticamente, sob o fundamento de que o indeferimento da perícia socioeconômica não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco evidencia urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID 33677013), a agravante sustenta, em síntese, que o recurso instrumental seria cabível diante da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, afirmando que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa e que eventual apreciação da matéria apenas em apelação ocasionaria inutilidade do julgamento futuro e violação aos princípios da celeridade e economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que entendeu pela não inserção, em regra, da prova pericial

nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, bem como que inexistiria situação de urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do referido dispositivo legal, conforme entendimento firmado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“Quanto às decisões sujeitas ao agravo de instrumento, o rol do art. 1.015 do CPC 2015, assim dispõe:

“(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”.

A discussão quanto à taxatividade do referido artigo já foi objeto do REsp 1704520 / MT (Tema 988), julgado no sistema dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o qual transcrevo sua ementa a seguir:

“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (...).

Ou seja, a regra do CPC 2015 é que o rol do art. 1.015 é taxativo, a priori,
não se incluindo a possibilidade em face de decisum que defere pedido de realização de prova pericial.

Logo, a questão inicial é estabelecer quanto à existência da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de afastar a taxatividade do cabimento do recurso de agravo de instrumento, que, adianto, inexiste no caso em apreço.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de prova pericial socioeconômica, não se encaixa em nenhuma das hipóteses
abarcadas pelo dispositivo já citado, de modo que o presente recurso não pode ser conhecido.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra o indeferimento de perícia socioeconômica. A agravante invoca a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e alega cerceamento de defesa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial; (ii) se a ausência dessa prova gera urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas diante de urgência qualificada que torne inútil a análise da questão em apelação (Tema 988/STJ) . O indeferimento de prova pericial não configura tal hipótese, pois eventual cerceamento pode ser sanado em apelação, com anulação da sentença e reabertura da instrução. A urgência não se confunde com o interesse na prova, devendo ser concreta e demonstrar prejuízo irreparável, o que não se verifica. A jurisprudência do TJMG é pacífica no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, ausente urgência. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 30601230220258130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PERÍCIA SOCIOECONÔMICA . DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Prova pericial e depoimento pessoal. Ação com natureza revisional . Indeferimento da realização de perícia socioeconômica por desnecessidade da prova técnica na espécie.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51776466220248217000 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

“AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO MITIGADO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. O indeferimento de prova pericial, embora não expressamente previsto no rol do artigo 1.015 do CPC, admite a interposição de agravo de instrumento (Tema 988/STJ). No mérito, ainda que reconhecida a possibilidade de interposição do agravo de instrumento, a prova pericial socioeconômica pleiteada pela agravante não se mostra imprescindível, pois a análise da adequação das taxas de juros pode ser realizada com base na documentação já constante dos autos e em dados públicos do Banco Central do Brasil . Nos termos do artigo 370 do CPC, o Juiz pode indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa nessa hipótese. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento ao agravo de instrumento.”

(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 14008100920258120000 Dourados, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2025)

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo a mitigar a
aplicação do dispositivo legal, conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, eis que a matéria ora em discussão – produção de outras provas –
poderá ser analisada em eventual recurso de apelação cível,
verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO
NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA
DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (REsp
1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual
concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a
excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do
CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento
ante a incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não
sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo
interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

Nesse contexto, não conheço do recurso, por ser a decisão objurgada irrecorrível.

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, com fulcro no art. 932, III
[1]
, do CPC/2015 c/c art. 133, X do RITJE/PA.”.

Como exposto na decisão colacionada, eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial poderá ser plenamente apreciada em futura apelação, hipótese em que, se reconhecido prejuízo processual, poderá ocorrer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Assim, não se verifica situação de inutilidade do julgamento futuro apta a justificar o imediato cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, os argumentos deduzidos no presente Agravo Interno não demonstram erro de fato ou de direito na decisão agravada, limitando-se, em essência, à reiterada defesa da imprescindibilidade da prova técnica e da aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Todavia, a mera alegação de relevância da prova pericial não se confunde com a demonstração de urgência processual concreta exigida pelo Tema 988/STJ.

Assim, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 12/06/2026